Tribunal: TJBA
Processo: 8088249-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8088249-64.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JULIANA SANTOS DA ANUNCIACAO e outros Advogado(s): HELON DOS SANTOS APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 319, II, DO CPC. QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DAS RÉS. ERROR IN PROCEDENDO. DADOS SUFICIENTES PARA CITAÇÃO. MÉDICAS INTEGRANTES DO CORPO CLÍNICO HOSPITALAR. CITAÇÃO NO ENDEREÇO LABORAL. VIABILIDADE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 319, §§ 2º E 3º, DO CPC. FORMALISMO EXCESSIVO. ACESSO À JUSTIÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por JULIANA SANTOS DA ANUNCIAÇÃO, representando seu filho menor, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial nos autos da Ação Indenizatória movida em face da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA. O Juízo a quo entendeu que a autora não atendeu à determinação de emenda da inicial para qualificação completa das rés, permanecendo inerte. A apelante sustenta que a qualificação apresentada é suficiente, invocando os princípios da cooperação, primazia do mérito e acesso à justiça. Subsidiariamente, requer aplicação da teoria da causa madura para julgamento de procedência do pedido indenizatório por alegado erro médico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia reside em verificar se: (i) a qualificação das rés apresentada na petição inicial é suficiente para viabilizar a citação e o prosseguimento do feito; (ii) é cabível a aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Defere-se o benefício da Gratuidade da Justiça à apelante, ante a documentação que comprova hipossuficiência financeira e a natureza da causa envolvendo interesse de menor, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 3.2. A sentença incorreu em error in procedendo ao extinguir o processo por insuficiência de qualificação das rés, quando os dados fornecidos eram aptos a viabilizar a citação. 3.3. A petição inicial indicou os nomes completos das médicas rés e seus respectivos números de registro no CRM, informando que integram o corpo clínico do hospital corréu, o que torna plenamente viável a citação no endereço laboral. 3.4. O art. 319, § 2º, do CPC estabelece que a petição inicial não será indeferida se, apesar da falta de informações, for possível a citação do réu. O § 3º do mesmo dispositivo resguarda situações em que a obtenção das informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. 3.5. O processo civil contemporâneo orienta-se pelos princípios da instrumentalidade das formas, cooperação (art. 6º do CPC) e primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), devendo o indeferimento da inicial ser medida excepcional, reservada a vícios insanáveis. 3.6. A extinção baseada em formalismo excessivo, quando presentes dados suficientes para identificação e citação das rés, viola a garantia constitucional do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF). 3.7. Não se aplica a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) ao caso concreto, pois: (i) a demanda envolve alegado erro médico, matéria fática que exige dilação probatória; (ii) não houve citação das rés, não havendo contraditório estabelecido; (iii) o julgamento imediato do mérito implicaria supressão de instância e cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para anular a sentença de extinção, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento, com citação das rés e instrução processual. Teses de julgamento: 1. O indeferimento da petição inicial por insuficiência de qualificação do réu (art. 319, II, do CPC) deve observar os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, não sendo cabível quando os dados fornecidos são suficientes para viabilizar a citação, sob pena de configurar formalismo excessivo incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas, cooperação e primazia do julgamento de mérito. 2. Tratando-se de médicos integrantes de corpo clínico hospitalar, a indicação do nome completo e número de registro profissional (CRM) viabiliza a citação no endereço laboral da instituição, sendo desnecessária a qualificação completa prevista no art. 319, II, do CPC quando esta informação for de difícil obtenção pela parte autora. 3. A teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) não se aplica quando: (i) a matéria controvertida demanda dilação probatória; (ii) não houve citação da parte ré e estabelecimento do contraditório; (iii) o julgamento imediato implicaria supressão de instância e cerceamento de defesa. Dispositivos relevantes citados: Art. 319, II, §§ 2º e 3º, do CPC; Art. 4º do CPC; Art. 6º do CPC; Art. 99, § 3º, do CPC; Art. 1.013, § 3º, do CPC; Art. 5º, XXXV, da CF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figuram como apelante JULIANA SANTOS DA ANUNCIAÇÃO, representando seu filho menor, e como apelada SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO e ANULAR a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora